Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA DO MEIO.
1. De acordo com a jurisprudência, os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação do dano ou mesmo da potencialidade lesiva do armamento, uma vez que o objeto jurídico tutelado transcende a proteção à segurança pessoal, abrangendo o complexo de bens e interesses relativos à vida, à integridade corpórea, à saúde e à paz dos indivíduos que compõem a sociedade.
2. Passando a arma de fogo portada sem autorização por exame pericial, e demonstrada sua total ineficácia para disparar, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado (crime impossível pela ineficácia absoluta do meio).
3. Atestado por laudo técnico que a arma somente dispara com o auxílio direto de instrumento externo (ex. martelo sobre o cão), tendo em vista apresentar sistema de percussão ineficiente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado. Arma de fogo que, para ser considerada como tal (para fins do art. 14 da Lei 10.826/2003), deve ter aptidão para disparar nos moldes em que projetada. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.